Tribunal: TJMT
Processo: 0023547-66.2012.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023547-66.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OLIVEIRA SILVA - TAXI AEREO LTDA - CNPJ: 01.989.231/0001-32 (APELANTE), ROBSON DA SANCAO LOPES - CPF: 272.408.658-94 (ADVOGADO), FERNANDO ARENALES FRANCO - CPF: 062.021.038-92 (ADVOGADO), Espolio Luiz Claudio jaques Junioe (APELADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), Luiz Claudio Jaques Junior (APELADO), ESPÓLIO DE LUIZ CLAUDIO JAQUES JUNIOR (APELADO), LUIS CLAUDIO JAQUES - CPF: 666.175.107-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIS CLAUDIO JAQUES (APELADO), LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR - CPF: 005.333.041-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS – ART. 206, §5o DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO – DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DECLARADA NA ORIGEM – INOCORRÊNCIA – DEMORA IMPUTÁVEL AO APARATO JUDICIÁRIO E À SUCESSÃO PROCESSUAL EXIGIDA DIANTE DO FALECIMENTO DO REQUERIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e peculiaridades não imputáveis ao autor, não autoriza a declaração de prescrição. Art. 219, §2o do CPC/1973 e Súmula n. 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
OLIVEIRA SILVA TÁXI AÉREO LTDA
, com o escopo de obter a anulação da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança epigrafada, proposta em face de
LUIZ CLÁUDIO JAQUES JÚNIOR
, declarou a prescrição para julgar o processo extinto, com fulcro no art. 487, II do CPC.

A apelante alega que propôs a ação dentro do prazo prescricional, e a demora na citação do requerido decorreu da conduta evasiva deste e da morosidade inerente ao aparato judiciário, o que descaracteriza a prescrição.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, defiro a assistência judiciária gratuita em prol da apelante, eis que, embora se trate de pessoa jurídica, há documentos que demonstram suficientemente a ausência de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

A ação de cobrança foi proposta com fundamento em Termo de Acordo por meio do qual o requerido teria se comprometido a ressarcir despesas suportadas pela requerente em decorrência de uma ação de indenização por acidente de trabalho.

O acordo foi firmado em 6 de agosto de 2003, todavia, as despesas que o requerido se obrigou a assumir se tornaram líquidas em 23 de novembro de 2009, data em que foi firmado acordo nos autos da ação trabalhista (ids. 103153496 e 103153492 – p. 30).

Por se tratar de dívida líquida oriunda de instrumento particular, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 206, §5o, I do CC,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”

Ocorre que, embora a ação tenha sido proposta na data de 07/12/2012, isto é, apenas três anos após a liquidação do débito assumido através do instrumento particular, o requerido foi citado em 2018, razão pela qual o sentenciante aplicou a regra prevista no art. 219 do CPC/1973,
in verbis
:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§1° A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§2° Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§3° Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§4° Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.”

Feito esse introito, entendo que a sentença merece ser cassada.

Em primeiro lugar, porque o §2o do artigo supramencionado não autoriza o reconhecimento da prescrição nos casos em que a demora na citação decorre de circunstâncias imputáveis ao aparato judiciário.

No mesmo sentido é o enunciado da Súmula n. 106 do STJ, cuja transcrição se revela elucidativa:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

No caso, a demora imputável ao mecanismo da Justiça decorre, dentre outros fatores, do lapso de cerca de 1 ano para a intimação do requerente a respeito do despacho inaugural (id. 103153498), bem como do igual período transcorrido entre o pedido de citação por hora certa e o seu indeferimento (103153499 - Pág. 19). Apenas nestes dois marcos processuais, observa-se o decurso de 2 anos sem concurso do requerente.

Não bastasse, na segunda tentativa de citação, realizada em 2016, foi noticiado o falecimento do requerido (id. 103153499 – p. 28), fato que exigiu a instauração da sucessão processual e, igualmente, postergou em larga medida a regularização do polo passivo da lide.

Portanto, verifico que a demora na citação não decorreu de fato imputável ao requerente, mas das peculiaridades do mecanismo judiciário e do falecimento do requerido, o que afasta a afirmada prescrição.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 106/STJ.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não ampara o reconhecimento da prescrição, conforme o disposto na Súmula no 106/STJ.
3. A verificação da procedência dos argumentos expendidos no recurso especial exigiria, por parte desta Corte, o reexame de matéria fática, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ. 4. Rever o conjunto fático-probatório da causa obsta a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1243403/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Logo,
não configurada a desídia da parte autora em diligenciar para a citação do requerido, não há por onde ser reconhecida a prescrição, tendo em conta a Súmula de n.o 106 do STJ e a regra prevista no art. 219, §2o do CPC/1973.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular

a

sentença
que declarou a prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021